Tribunal: TJDFT
Processo: 0704599-87.2024.8.07.0014
Órgão julgador: LUIS EDUARDO YATSUDA ARIMA
Órgão colegiado: PRIMEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2025-01-24
Data de publicação: 2025-02-14

Ementa:
Ementa. JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. PROCESSO CIVIL. PRELIMINAR DE CERCEAMENTO DE DEFESA REJEITADA. REVELIA. PRESUNÇÃO RELATIVA. DIREITO CIVIL. ACIDENTE AUTOMOBILÍSTICO. COLISÃO NA TRASEIRA. PRESUNÇÃO DE CULPA NÃO ELIDIDA. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.
I. Caso em exame
1. Trata-se de recurso inominado interposto pelo RÉU em face da sentença que julgou parcialmente procedente o pedido da inicial para "CONDENAR a parte requerida a pagar à parte requerente, a título de dano material, a quantia de R$ 4.020,28 (quatro mil e vinte reais e vinte e oito centavos), corrigida monetariamente pelo INPC desde o desembolso (06/05/2024, conforme ID 196038844) e acrescida de juros de mora de 1% (um por cento) ao mês a partir da citação (29/05/2024, conforme ID 199190711). JULGO IMPROCEDENTE o pedido de reparação por danos morais."
2. Recurso próprio e tempestivo (ID 65760348). Tendo em vista os documentos apresentados pela recorrente, defiro o requerimento de gratuidade judiciária.
3. Em suas razões recursais, o recorrente alega, em síntese, preliminar de cerceamento de defesa, porquanto "não foi devidamente intimado, dado que estava litigando diretamente (sem advogado até então)". Argui que pugnou para ser intimado dos demais atos do processo, o que não ocorreu. Requer a designação de audiência de instrução e julgamento. No mérito, assevera que, o "mero BO (apenas palavra do declarante autor), acionamento e pagamento do seguro pelo e do próprio autor, não provam a responsabilidade do requerido, ou seja, não houve a necessária prova dos fatos alegados." Aduz que o autor não comprovou o elo entre o acidente e o recorrente, tampouco que o foi o recorrente que causou o acidente.
4. Contrarrazões pela manutenção da sentença (ID 65760351)
II. Questão em discussão
5. A controvérsia reside em determinar a possível responsabilidade do réu pelo sinistro.
III. Razões de decidir
6. O recorrente aduz preliminar de cerceamento de defesa, pois não foi intimado corretamente dos atos processuais. No caso dos autos, diante da incontroversa ausência de contestação, revela-se correta a decretação da revelia da parte ré. Destaca-se que não há que se falar em nulidade processual por falha na intimação, uma vez que consta na ata de audiência de conciliação (ID 65760339) de forma clara e objetiva que o requerido teria o prazo de 05(cinco) dias para apresentação da defesa, acompanhada dos seus documentos. Outrossim, o juiz é o destinatário da prova e cabe a ele avaliar a necessidade de sua produção para formar seu convencimento. Caso entenda que a oitiva de testemunha ou informante não irá modificar sua convicção, não há que se falar em oitiva desta ou, ainda, em cerceamento de defesa. Ademais, é certo que os efeitos da revelia são relativos e não acarretam a procedência automática do pedido, devendo o magistrado analisar as alegações do autor e a prova dos autos (AgInt no AREsp 1679845/GO, 4a Turma, DJe de 01/10/2020). No caso, contudo, as provas juntadas pelo autor, aliadas à presunção relativa derivada da revelia, foram suficientes para que o Juízo de origem concluísse pela veracidade das alegações de fato contidas na petição inicial. Preliminar de cerceamento de defesa rejeitada.
7. Nos termos dos artigos 28 e 29, inciso II, do Código de Trânsito Brasileiro, o condutor do veículo deverá dirigir com atenção e cuidados indispensáveis à segurança do trânsito, bem como guardar distância de segurança lateral e frontal entre o seu e os demais veículos, considerando, no momento, a velocidade e as condições do local, da circulação, do veículo e as condições climáticas.
8. Em acidente de trânsito com colisão traseira, há presunção de culpa daquele que bate por trás, diante da aparente inobservância do dever de cautela previsto no art. 29, inciso II, do CTB (AgRg no REsp 1416603 / RJ, 3a Turma, Rel. Min. Paulo de Tarso Sanseverino, DJe 03/03/2015).
9. A presunção legal que desfavorece o motorista que colide com o veículo à sua frente, atribuindo-lhe responsabilidade civil por culpa extracontratual, pode ser refutada por prova clara e incontestável relativa à culpa do condutor do veículo atingido na traseira. No entanto, essa prova é de responsabilidade exclusiva daquele contra quem a presunção atua (art. 373, CPC).
10. No caso, contudo, o recorrente não se desincumbiu do ônus da prova, pois não logrou êxito em comprovar suas alegações (Art. 373, II, CPC).
11. As fotos acostadas aos autos (ID 65760332) demonstram os danos a parte traseira do veículo do autor.
12. Precedente desta Turma: "1. Presume-se a culpa daquele que abalroa a parte traseira do automóvel que segue imediatamente a sua frente, isso porque deve ser respeitada a distância de segurança, considerando, no momento, a velocidade, as condições do local, da circulação e do veículo, e, ainda, as condições climáticas (art. 29, II, do CTB), de modo a lhe permitir parar a tempo de evitar a colisão, até porque entende-se previsível a diminuição da velocidade do veículo que vai à frente, bem como paradas bruscas, inclusive pelo surgimento de algum obstáculo repentino. 2. Incumbia ao réu/recorrente a prova do fato impeditivo, modificativo ou extintivo do direito do autor/recorrido, nos termos do art. 333, II, do CPC, mas desse ônus não se desincumbiu, haja vista que não comprovou que o recorrido tenha realizado manobra de transposição de faixa de forma repentina e sem a devida sinalização, interceptando sua trajetória. Ao contrário, a versão do recorrente não possui verossimilhança e está em desacordo com a provas produzidas nos autos, especialmente a ocorrência policial, que fez constar que o recorrido seguia o fluxo no momento do acidente, e o depoimento da testemunha, que atesta que recorrente colidiu na traseira do veículo do recorrido quando este diminui a velocidade, em razão da frenagem do veículo da frente." (Acórdão 1767664, 07077398520228070019, Relator: RITA DE CÁSSIA DE CERQUEIRA LIMA ROCHA, Primeira Turma Recursal, data de julgamento: 6/10/2023, publicado no DJE: 24/10/2023.
13. Pelo exposto, irretocável a sentença vergastada.

IV. Dispositivo e tese
14. Recurso conhecido. Preliminar rejeitada. Improvido.
15. Condenada a parte recorrente ao pagamento de custas e honorários advocatícios, estes fixados em 10% do valor da condenação, nos termos do art. 55, Lei n.o 9.099/1995, cuja exigibilidade ficará suspensa em razão da gratuidade de justiça deferida.
16. A súmula de julgamento servirá de acórdão, conforme regra do art. 46 da Lei n. 9.099/95